Tribunal: TJSP
Processo: 1030130-69.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2016-03-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO VENCIDO E NÃO PAGO – IMPOSSIBILIDADE – PROTESTO DE CDA – SANÇÃO POLÍTICA – INADMISSIBILIDADE.
1. Pretensão ao pagamento de créditos tributários mediante compensação de valores cedidos de precatórios judiciais. Inadmissibilidade. Precedentes. Art. 78 do ADCT que teve sua eficácia suspensa por liminar em

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO VENCIDO E NÃO PAGO – IMPOSSIBILIDADE – PROTESTO DE CDA – SANÇÃO POLÍTICA – INADMISSIBILIDADE.
1. Pretensão ao pagamento de créditos tributários mediante compensação de valores cedidos de precatórios judiciais. Inadmissibilidade. Precedentes. Art. 78 do ADCT que teve sua eficácia suspensa por liminar em ADIn.
2. Protesto de certidão de dívida ativa da Fazenda Pública. Medida desnecessária e abusiva. Ofensa ao princípio da legalidade, ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Sanção de natureza política. Propósito de constranger o devedor a recolher o tributo à margem da execução fiscal e das garantias processuais asseguradas ao devedor. Recurso provido, em parte.